Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DE UMA DAS VÍTIMAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO ADOTADA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (primeira vítima), e do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (segunda vítima), fixada a pena em 22 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa se insurge contra a dosimetria da pena relativa ao crime praticado contra uma das vítimas. Refuta a avaliação negativa das consequências do crime, pede o afastamento da reincidência, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a adoção de fração de diminuição da pena, pela tentativa, mais favorável ao acusado.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura nulidade posterior à pronúncia quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de irregularidades ou prejuízos ao devido processo legal, operando-se a preclusão.
4. Não há contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados quando aquela estiver em conformidade com a pronúncia e com o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.
5. A decisão dos jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados.
6. É regular a valoração negativa das consequências do crime, pois, após os fatos, a vítima mudou de residência e tanto ela como sua família ainda alimentam forte temor do acusado. Além disso, a vítima ficou dois meses sem conseguir exercer seu ofício, como fotógrafo autônomo, e as sequelas físicas mencionadas em Juízo são totalmente compatíveis com as lesões sofridas e devem ser consideradas na análise do vetor.
7. Correta a incidência da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena, porquanto observado o prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
8. Ausente o reconhecimento pelo acusado da prática delitiva, revela-se inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea.
9. Caso concreto em que uma das vítimas foi atingida com golpe de facão no pescoço, região de alta letalidade, o que torna adequada a redução da pena pela tentativa em 1/3, fração compatível com a distância percorrida no iter criminis e o perigo de morte causado à vítima.
IV - DISPOSITIVO
10. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 121, § 2o, incisos I e IV; artigo 64, inciso I; artigo 65, inciso III, alínea d; CPP, artigo 593, inciso III, alíneas a, b, c e d.